Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700019-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: EPAMINONDAS ANTAO SILVA DE SA DECISÃO 1. O credor agrava do capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0713061-33.2019.8.07.0006 - id 105605239) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora dos proventos do devedor. Sustenta, em suma, a possibilidade da constrição de percentual remuneratório, que não prejudicará a subsistência do devedor, que é servidor público, auferindo mensalmente renda líquida superior a R$ 9.000,00. Aponta perigo de dano no prazo exíguo da prescrição intercorrente, considerando que o Juízo a quo determinou a suspensão do feito, na forma do CPC921, § 4o. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. As verbas de natureza salarial, entre elas os vencimentos/remunerações são impenhoráveis, conforme CPC 833, IV, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e do valor excedente a 50 salários-mínimos mensais (CPC 833, § 2o), o que não é o caso dos autos. Portanto, é inadmissível a penhora, mesmo que limitada a um determinado percentual, salientado-se que o precedente invocado não é vinculante. A propósito, colaciono jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). (4a T., AgInt no AREsp 1.370.872, Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 2019). Quanto à suspensão, trata-se de previsão legal. Não obstante, ausente sua determinação na decisão agravada, que intimou o credor/agravante a indicar bens passíveis de penhora, com observância do disposto no CPC 921, III. Logo, não se constata o fumus boni juris nem o periculum in mora. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se Brasília, 14 de janeiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator